Tribunal: STF
Processo: ARE 1558889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. Base de cálculo. Auxílio-alimentação e Auxílio-transporte. Natureza da verba. Ofensa reflexa à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Lave Bem Lavanderia e Tinturaria Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, no âmbito de mandado de segurança, no qual se pleiteava a exclusão, da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros, dos valores descontados de empregados referentes ao custeio de vale-transporte, vale-refeição e auxílio-alimentação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores descontados dos empregados para custeio de auxílio-alimentação e transporte integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e destinadas a terceiros e (ii) verificar se a controvérsia apresenta ofensa constitucional direta que permita o conhecimento do recurso extraordinário, especialmente diante da jurisprudência do STF sobre a matéria.



    III. Razões de decidir



    3. A definição sobre a inclusão de rubricas como auxílio-alimentação e vale-transporte na base de cálculo de contribuições previdenciárias patronais envolve interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.212, de 1991, e normas correlatas), não configurando matéria constitucional.



    4. O STF já decidiu, nos Temas nº 908, nº 955 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral, que a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas trabalhistas, para fins de incidência de contribuição previdenciária, não tem repercussão geral, sendo questão restrita ao campo infraconstitucional.



    5. A análise da alegada ilegalidade do enquadramento promovido pelas instâncias ordinárias demandaria reexame da moldura fática e probatória dos autos, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A argumentação recursal repete fundamentos já rechaçados e não logra demonstrar ofensa direta aos dispositivos constitucionais invocados (arts. 5º, incs. II e XXII; 37; 149; 150, incs. I e IV; 195, inc. I, al. “a” e § 4º, da CRFB), incidindo em ofensa meramente reflexa.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O STF reconheceu a ausência de repercussão geral quanto à incidência de contribuições sobre verbas trabalhistas (Temas nº RG 908, nº 955 e nº 1.100), inviabilizando a admissão do recurso extraordinário nesses casos.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXII e LIV; 7º, inc. XIX; 150, incs. I e IV; 195, inc. I, al. “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212, de 1991; Lei nº 8.036, de 1990; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024; STF, RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021; STF, ARE nº 1.555.503/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/06/2025, p. 17/06/2025; e STF, ARE nº 1.551.419/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/06/2025, p. 26/06/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ. 



    A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de participação no custeio do auxílio-alimentação ou refeição e do auxílio-transporte, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 34, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos “artigos 5º, II e XXII, 37, 149, 150, I e IV e 195, I, “a” e § 4º da CF” (e-doc. 40, p. 3). 



    3.1. Assevera que “trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de conseguir o reconhecimento da Impetrante de excluir da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias Patronais, SAT/RAT e Terceiros, os valores descontados legalmente dos empregados exclusivamente para custear Vale Transporte/Transporte Especial, Vale Alimentação, Vale Refeição e Auxílio Alimentação assumidos pelos mesmos” (e-doc. 40, p. 2).



    3.2. Sustenta que “as contribuições em comento devem incidir sobre o salário devido ao empregado pelo trabalho prestado com vínculo de emprego, evidenciando, portanto, o caráter remuneratório da verba objeto de incidência da exação, razão pela qual, rubricas que não se revestem das características elencadas não devem ser objeto de tributação pelas contribuições sociais em comento” (e-doc. 40, p. 8).



    3.3. Afirma que “os descontos/retenções decorrentes dessas rubricas não compõem os valores devidos, pagos ou creditados em favor dos empregados, tampouco revestem-se de condição diversa dos valores pagos aos empregados a seu título que justificasse a incidência da tributação” (e-doc. 40, p. 10).



    3.4. Salienta que, “ao contrário do que afirma o acórdão, está equivocado o raciocínio de que os descontos em questão deveriam compor a base de cálculo das contribuições vergastadas, porquanto seriam “suportados pelo próprio empregado” e porque seriam “decorrentes da sua remuneração” (e-doc. 40, p. 13).



    3.5. Pede a reforma do “acórdão para que passe a conceder integralmente o quanto postulado pela Recorrente, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo de excluir da base de incidência das contribuições sociais previstas nos artigos 22, I a III, da Lei n. 8.212/91 (contribuição previdenciária patronal e SAT/GILL-RAT) e das contribuições devidas a terceiros, os valores retidos ou descontados a título de Vale transporte e Vale refeição/alimentação” (e-doc. 40, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 43).



    5. A agravante argumenta que “a verificação da efetiva incidência de tais tributos sobre as mencionadas rubricas não está em discussão, e ficou limitada ao Juízo do TRF-4, pelo que a matéria que se leva ao crivo do Supremo Tribunal Federal é exclusivamente de direito, não de fato. Diante disso, incorre em grave equívoco a r. decisão ao inadmitir o recurso extraordinário alegando que a matéria foi analisada com fundamento na legislação infraconstitucional, ou ainda, que a análise da discussão envolveria uma nova análise dos fatos, devendo, portanto, ser reformada para que o Recurso Extraordinário seja processado, conhecido e provido” (e-doc. 45, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a verificação da natureza jurídica das verbas pagas ao empregado, se remuneratória ou indenizatória, para fins de incidência de contribuição previdenciária não alcança estatura constitucional”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não apresenta repercussão geral (Tema 908). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 18/06/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    8.1. No mesmo sentido, em casos que também se discutiram “contribuições previdenciárias a cargo do empregador, base de cálculo. contribuição previdenciária e imposto de renda descontados dos empregados e participação no custeio do auxílio-alimentação, auxílio transporte e plano de assistência médica, odontológica e farmácia”, são as decisões monocráticas: ARE nº 1.555.503/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/06/2025, p. 17/06/2025 e ARE nº 1.551.419/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/06/2025, p. 26/06/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator